Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DESPACHO Diante da interposição do agravo interno de ID 37544831 pelo Distrito Federal, retire-se o presente feito da pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual e proceda-se à intimação da parte agravada para apresentar resposta. Após, retornem conclusos a esta Presidência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal